Tribunal: STF
Processo: HC 263572
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Crime ambiental. Pesca ilegal. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Regime prisional. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a ordem de habeas corpus.



2. Os impetrantes pleiteiam a absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o aberto.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o princípio da insignificância ; e (ii) saber se o condenado reincidente tem direito ao regime aberto.



III. Razões de decidir



4. A aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais exige análise casuística, mas é inaplicável quando compromete a proteção do bem jurídico ambiental, especialmente diante da contumácia delitiva do agente.



5. A fixação do regime inicial semiaberto para o paciente está em consonância com o art. 33, § 2º, do Código Penal.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.